Tribunal: TJPA
Processo: 0007141-93.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007141-93.2016.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J TEODORO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinto o feito executório sem resolução de mérito;

2. O STJ consolidou o entendimento por meio da Súmula 452, de que o Poder Judiciário não pode extinguir a execução fiscal com base no valor irrisório, uma vez que o montante do crédito não constitui requisito do título executivo;

3. Presente o interesse de agir da Fazenda Pública no caso;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

proposta em face de
J. TEODORO NETO.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a ação mencionada em face da empresa apelada
,

consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2012570012281-9, na qual consta valor de R$18.169,60 (dezoito mil cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Eis a parte dispositiva da sentença:

“(...) Assim, tendo em vista que o crédito tributário em execução neste feito é inferior ao limite indicado na referida lei, pode-se concluir que houve a perda superveniente do interesse de agir.

Desse modo, julgo o presente processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 15828181 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em resumo, alega que nos termos da Lei 8.870/19 a Fazenda Pública está autorizada a não ajuizar ações de execução fiscal por questões estratégicas, fato este que configura uma faculdade da administração que não comporta juízo de avaliação de conveniência e oportunidade por parte do Poder Judiciário.

Prossegue defendendo a impossibilidade da

utilização da Lei nº 8.870/2019-PA como justificativa para extinguir a execução, em decorrência da necessidade de concordância da Fazenda Pública, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000 UPF-Pa.

Assevera que o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem oportunizar que a Fazenda Pública Estadual se manifestasse acerca da possibilidade da aplicação da referida lei ao caso concreto.

Assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para restabelecer o andamento processual.

Ante a ausência de angularização processual, a intimação da parte apelada foi dispensada (id nº 15828192 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15918983 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 15966119 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelante tem interesse em ajuizar execução fiscal, independentemente de seu valor.

A constituição do crédito tributário é uma atividade vinculada e obrigatória, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a não realização dessa atividade pode acarretar responsabilidade funcional. E, uma vez constituído, o crédito tributário não pode ser dispensado, conforme estabelecido pelo artigo 141 do CTN.

A sentença singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no art. 1°, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, cujo teor preceitua:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Infere-se que o dispositivo legal apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Embora seja possível a extinção da Execução Fiscal com base em um valor irrisório do crédito tributário, desde que prevista em legislação específica da entidade tributante, o magistrado não pode extinguir a execução de ofício, pois tal ato configuraria uma violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre o assunto o STJ fixou entendimento na Súmula 452,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, há muito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109) em caráter de Repercussão Geral, concluiu que negar à Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor com base na falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, fixando a seguinte tese:

“Tema 109 STF - Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.”

Colaciono a ementa do julgado mencionado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo – que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5
. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC. ” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP- 00175).

No caso em exame, o apelante tem o legítimo interesse de ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor ou da possibilidade de utilizar meios extrajudiciais de cobrança. Além disso, o ente público possui discricionariedade para decidir se irá ou não ajuizar o feito executório, levando em consideração os princípios da conveniência e oportunidade que regem os atos da Administração Pública.

Assim, o magistrado não deveria extinguir a presente ação, especialmente com base no argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo em relação aos gastos processuais.

Nesse sentido é o posicionamento firme desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA

ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

(2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE

MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-18 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação.

2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível
.
4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade.

(2017.01564099-89, 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO-BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00001435320108140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”.

Com a devida vênia do magistrado
a quo
, não compete ao Poder Judiciário formular juízo de valor quantitativo diverso daquele estipulado previamente em Lei, pois, “
mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
” (REsp. nº 999.639/PR).

De fato, mesmo que o valor cobrado por meio de execução fiscal seja pequeno, isso não invalida o interesse de agir da Fazenda Pública que está buscando a execução.

Assim, a posição adotada pelo digno magistrado não apenas estimula a inadimplência, mas também viola de maneira evidente o princípio fundamental da separação dos poderes consagrado na Constituição. Ademais, tal interpretação limita injustificadamente o direito de ação do Estado na condição de credor, contrariando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024